Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, quando o autor, apesar de intimado para recolher as custas intermediárias, não a promove e nem justifica a razão de não o fazer (art. 485, IV, CPC).

2. Em se tratando de hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.

3. Apelação conhecida e não provida.